Tribunal: TJDFT
Processo: 0750855-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO. PRISÃO PREVENTIVA. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. DESCABIMENTO. PACIENTE REINCIDENTE. NOVO CRIME NO CUMPRIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. O rito célere do habeas corpus não é compatível com a instauração de incidente de qualquer natureza, sendo descabida a pretendida instauração de incidente de inconstitucionalidade, especialmente quando o dispositivo arguido não foi utilizado como fundamento pelo juiz na decisão atacada.
2. A decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública requer ponderação fundada quanto à periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva.
3. Se o autuado já registra condenação anterior com trânsito em julgado, e estava em cumprimento de pena em prisão domiciliar quando da prática do novo crime, resta evidenciado o risco de reiteração delitiva, a justificar a necessidade da custódia cautelar.
4. Ordem denegada.